Tribunal: TJES
Processo: 5007422-73.2022.8.08.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007422-73.2022.8.08.0000
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
SUSCITANTE: ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS
SUSCITADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tribunal Pleno

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 5007422-73.2022.8.08.0000

Requerente: Rosana Beatriz Vieira dos Santos

Interessado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de instauração de
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR
levado a efeito por
ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS
, com fulcro no artigo 976, incisos I e II, do Código de Processo Civil, objetivando a manifestação do Órgão Plenário deste
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, para que se pronuncie acerca da impossibilidade de alteração de Edital no curso de concurso público para modificar critérios de avaliação de exame psicossomático.

A Requerente alega, em síntese, que “
no que concerne a efetiva repetição de processos, é indiscutível que esse Tribunal de Justiça foi instado a resolver diversas demandas decorrentes dos concursos da polícia militar e bombeiro militar referente a diversos cargos e com inúmeras vagas. Ademais, tal circunstância pode ser matéria futura em outros certames, por isso merece ser pacificada desde logo
”.

Em relação ao “
requisito do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
”, aduz que “
verifica-se preenchido na mera possibilidade de se proferirem decisões diferentes em contendas que se debate uma única questão de direito
”.

Defende que “
quanto à questão ora debatida, verifica-se o risco na medida em que dos inúmeros candidatos que foram prejudicados pelas irregularidades presentes na aplicação do exame psicológico e a alteração do edital sem a submissão a novo exame, alguns irão alcançar a nomeação tão sonhada e planejada e outros terão seus direitos desrespeitados suportando uma frustração sem precedentes. Ademais, as decisões apontadas nos itens VIII e IX já atestam a divergência de julgados em múltiplos processos, ferindo os preceitos da igualdade e da estabilidade jurídica
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja “
acolhido o presente incidente e decididas as teses jurídicas a serem aplicadas para as ações em curso e futuras sobre os temas controvertidos e objetos deste incidente, determinando inclusive ao Juízo competente para julgamento do processo afetado n. 5000145-93.2021.8.08.0047 que se amolde aos entendimentos firmados e teses aprovadas
”.

Despacho (id. 3151663), determinando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestar-se, na forma do artigo 976, § 2º, do Código de Processo Civil.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3288959), opinando pela inadmissibilidade deste IRDR, eis que inexistente o requisito de pendência de julgamento do processo originário.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para exame da admissibilidade deste IRDR
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 29/09/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

ACOMPANHO A EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA SUBSTITUTA PARA INADMITIR O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de pedido de instauração de
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR
levado a efeito por
ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS
, com fulcro no artigo 976, incisos I e II, do Código de Processo Civil, objetivando a manifestação do Órgão Plenário deste
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, para que se pronuncie acerca da impossibilidade de alteração de Edital no curso do concurso público para modificar critérios de avaliação de exame psicossomático.

A Requerente alega, em síntese, que “
no que concerne a efetiva repetição de processos, é indiscutível que esse Tribunal de Justiça foi instado a resolver diversas demandas decorrentes dos concursos da polícia militar e bombeiro militar referente a diversos cargos e com inúmeras vagas. Ademais, tal circunstância pode ser matéria futura em outros certames, por isso merece ser pacificada desde logo
”.

Em relação ao “
requisito do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
”, aduz que “
verifica-se preenchido na mera possibilidade de se proferirem decisões diferentes em contendas que se debate uma única questão de direito
”.

Defende que “
quanto à questão ora debatida, verifica-se o risco na medida em que dos inúmeros candidatos que foram prejudicados pelas irregularidades presentes na aplicação do exame psicológico e a alteração do edital sem a submissão a novo exame, alguns irão alcançar a nomeação tão sonhada e planejada e outros terão seus direitos desrespeitados suportando uma frustração sem precedentes. Ademais, as decisões apontadas nos itens VIII e IX já atestam a divergência de julgados em múltiplos processos, ferindo os preceitos da igualdade e da estabilidade jurídica
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja “
acolhido o presente incidente e decididas as teses jurídicas a serem aplicadas para as ações em curso e futuras sobre os temas controvertidos e objetos deste incidente, determinando inclusive ao Juízo competente para julgamento do processo afetado n. 5000145-93.2021.8.08.0047 que se amolde aos entendimentos firmados e teses aprovadas
”.

Despacho (id. 3151663), determinando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestar-se, na forma do artigo 976, § 2º, do Código de Processo Civil.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3288959), opinando pela inadmissibilidade deste IRDR, eis que inexistente o requisito da pendência de julgamento do processo originário.

Com efeito,
examina-se neste momento tão somente a (in)admissibilidade deste IRDR
, cujos requisitos para seu regular processamento encontram-se previstos no artigo 976, incisos I e II, e no artigo 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 976.
É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I -
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II -
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.”

(...)

Art. 978.
O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único.
O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.”

Ne
ste particular,
dentre os pressupostos de admissibilidade do IRDR, destaca-se que a sua instauração pressupõe a existência de processo pendente de julgamento no respectivo Tribunal
, pois, ao julgar este Incidente, compete também a este Órgão Plenário julgar o respectivo recurso do qual este se originou.

Diante disso,
na esteira da compreensão firmada por este Egrégio Tribunal Pleno, impõe-se a inadmissibilidade do IRDR formulado após o julgamento do recurso ou da causa originária pelo respectivo Órgão Colegiado fracionário no feito que lhe deu origem
,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. FALTA DE REQUISITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 978 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. INCIDENTE SUSCITADO APÓS JULGAMENTO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO.

1.

Constitui um dos requisitos de admissibilidade para a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, dentre outros, a existência de recurso, remessa necessária ou feito de competência originária do tribunal, pendente de julgamento. (Art. 978, parágrafo único, do CPC/2015)
.

2.

Revela-se, portanto, incabível quando formulado após a apreciação pelo órgão colegiado do mérito recursal na demanda que lhe deu origem, sob pena de se transmudar o instituto em sucedâneo recursal. Precedentes
.

3.

No caso em análise, vê-se que quando da instauração do presente incidente pela parte interessada, o feito originário, onde é parte, já havia tido seu mérito recursal apreciado
.

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas NÃO ADMITIDO.

(
TJES
, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0037928-30.2016.8.08.0000, 100160057913, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017)

EMENTA:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO. INSTAURAÇÃO POR OFÍCIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. NÃO IDENTIFICADA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR NÃO ADMITIDO.

1.

Para admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR é necessária a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apta a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito
.

2.

Hipótese em que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho indicou como causas pendentes nesta Corte processos cujos apelos já foram julgados, os quais, portanto, não servem como causa-piloto para instauração do incidente, ainda que não julgados os embargos de declaração, de fundamentação vinculada
.

3.
Não há ofensa à isonomia e à segurança jurídica se não prevaleceu na jurisprudência recente o entendimento divergente inicialmente apontado, ainda que não haja unanimidade na conclusão dos julgamentos.

4.
Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.

(
TJES
, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0023053-79.2021.8.08.0000, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

De
staca-se, por oportuno e relevante, que
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem advertido que importa, para fins de inadmissibilidade do IRDR, o julgamento do recurso principal, pois, ainda que pendente a apreciação de eventuais Embargos de Declaração, deve ser inadmitido tal Incidente
,
in verbis:

“EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. REQUISITO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM TRÂMITE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...)

V -
O cerne da controvérsia consiste em decidir se seria admissível a instauração do IRDR pela escolha de um caso que já tenha sido objeto de julgamento, mas cujos embargos de declaração ainda não foram julgados. Ocorre que, após o julgamento do mérito do recurso do qual se extrairia a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do IRDR, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório
.

VI -
O cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
.

(...)

(
STJ
- AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019)

I
n casu
, quando do
protocolo deste IRDR
, o que ocorreu em
15/08/2022
(id. 3100745), não subsistia eventual pendência de julgamento do recurso principal, eis que a
Apelação Cível nº 5000145-93.2021.8.08.0047
, da qual se originou este Incidente, foi
julgada desde 03/05/2022 pela Egrégia Primeira Câmara Cível
(id. 2515803 de origem), a qual, de igual forma,
julgou os respectivos Embargos de Declaração em 28/06/2022
(id. 2831188 de origem).

Por conseguinte,
na medida em que este IRDR foi suscitado em momento posterior ao julgamento do processo originário por esta Instância
ad quem
, tem-se por imperioso pronunciar a sua manifesta inadmissibilidade
, sobretudo porque, na linha da jurisprudência alhures destacada, este Incidente não deve ser utilizado como sucedâneo recursal.

Pelo exposto,
INADMITO ESTE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
, em razão da ausência dos pressupostos legais aplicáveis à espécie.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DOS ARTIGOS 976 E 978, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

I.
A
instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pressupõe o preenchimento de requisitos contidos no artigo 976, inciso I e II, e no artigo 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

II.
Dentre os pressupostos de admissibilidade do IRDR, destaca-se que a sua instauração pressupõe a existência de processo pendente de julgamento no respectivo Tribunal, pois, ao julgar este Incidente, compete também a este Órgão Plenário julgar o respectivo recurso do qual este se originou.

III.
Na esteira da compreensão firmada por este Egrégio Tribunal Pleno, impõe-se a inadmissibilidade do IRDR formulado após o julgamento do recurso ou da causa originária pelo respectivo Órgão Colegiado fracionário no feito que lhe deu origem. Ademais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem advertido que importa, para fins de inadmissibilidade do IRDR, o julgamento do recurso principal, pois, ainda que pendente a apreciação de eventuais Embargos de Declaração, deve ser inadmitido tal Incidente. Precedentes TJES e STJ.

IV.

In casu
, quando do protocolo deste IRDR, o que ocorreu em 15/08/2022 (id. 3100745), não subsistia eventual pendência de julgamento do recurso principal, eis que a Apelação Cível nº 5000145-93.2021.8.08.0047, da qual se originou este Incidente, foi julgada desde 03/05/2022 pela Egrégia Primeira Câmara Cível (id. 2515803 de origem), a qual, de igual forma, julgou os respectivos Embargos de Declaração em 28/06/2022 (id. 2831188 de origem).

V.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR não admitido.

DECISÃO
À unanimidade, não admitir este Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, nos termos do voto da Relatora.